Tribunal: CARF
Processo: 10384.722233/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722233/2011-14
ACÓRDÃO
2402-013.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO ALVES ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir
de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Não restando demonstrado o atendimento aos requisitos da legislação,
impõe-se a manutenção da glosa perpetrada pela Fiscalização.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722233/2011-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 2a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-31.394 (p. 38), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Versa o presente processo sobre Impugnação à Notificação de Lançamento no
2009/246253872751498, referente a Imposto de Renda Pessoa Física,
correspondente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que resultou em
cobrança de Imposto Suplementar no valor originário de R$ 23.212,06, que
somados aos acréscimos legais atingiu a quantia de R$ 46.099,14, conforme fls
nos 5 a 10, com ciência via postal, na data de 13/10/2011, conforme “AR”, fl no 32.
2. A Notificação descreveu as seguintes infringências:
-Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, de acordo com informação
obtida através de DIMOB, no valor de R$ 42.899,10;
-Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.655,88, declarada com o
código 22 – ARETA GOMES MILHOMEM ROCHA;
-Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 39.852,80, com
a observação de que os comprovantes apresentados em relação ao Acordo
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722233/2011-14
3
Homologado Judicialmente em agosto de 2006 e aceitos (comprovantes
provisórios de depósitos em dinheiro/cheques em auto-atendimento) totalizaram
a quantia de R$ 10.810,00. Que quanto ao Acordo para o pagamento da quantia
de R$ 38.387,50, com a finalidade de quitar retroativos de pensão alimentícia (de
maio/2003 a junho de 2006), cujo pedido foi formalizado em junho/2008, por
sentença datada de 20/08/2009 e fundamentada no art. 267, inciso III, do CPC, o
processo foi extinto sem julgamento do mérito.
3. Com as alterações acima o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido foi
alterado de Saldo de Imposto a Pagar Declarado de R$ 18.086,26 para R$
41.298,32, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl no 10.
4. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação protocolada na data
16/11/2011, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de
Procuração, fl no 20, com as seguintes argumentações em seu favor, em resumo,
fl no 02:
a) Que impugnou por haver pago pensão alimentícia à filha ARETA GOMES
MILHOMEM ROCHA, nascida em 07/07/1993 – CPF 036.866.291-86, que a Receita
Federal não acatou esta despesa;
b) Requereu que fosse revisto o lançamento.
5. Para comprovar suas alegações apresentou cópia dos seguintes documentos:
-Comprovante de depósito bancário no valor de R$ 9.597,00, efetuado na data de
12/06/2008, em nome da Sra. SANDRA GOMES MILHOMEM, em conta de
poupança mantida na Caixa Econômica Federal, fl no 12;
-Comprovante de depósito bancário no valor de R$ 9.597,00, efetuado na data de
10/07/2008, em nome da Sra. SANDRA GOMES MILHOMEM, em conta de
poupança mantida na Caixa Econômica Federal, fl no 13;
-Comprovante de depósito bancário no valor de R$ 9.597,00, efetuado na data de
11/08/2008, em nome da Sra. SANDRA GOMES MILHOMEM, em conta de
poupança mantida na Caixa Econômica Federal, fl no 14;
-Comprovante de depósito bancário no valor de R$ 9.597,00, efetuado na data de
10/09/2008, em nome da Sra. SANDRA GOMES MILHOMEM, em conta de
poupança mantida na Caixa Econômica Federal, fl no 15;
-Cópia do processo judicial sobre Pensão de Alimentos, fls 16 a 29;
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 01-
31.394 (p. 38), conforme ementa abaixo reproduzida:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722233/2011-14
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMENTA
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco
como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas
alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim,
cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao
contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 53), reiterando, em síntese, os termos da impugnação
apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o pressente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação,
pela fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos de pessoas físicas – aluguéis e outros;
(ii) dedução indevida com dependentes; e
(iii) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública.
Destaque-se desde já que, conforme noticiado pelo órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte não impugnou a infringência correspondente à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, no valor de R$ 42.899,10 e nem a dedução indevida como dependente,
no valor de R$ 1.655,88, da filha ARETA GOMES MILHOMEM ROCHA, para quem pagou e deduziu
Pensão Alimentícia.
Assim, tem-se que a lide objeto do presente processo administrativo fiscal se refere,
apenas, à infração “dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública”.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722233/2011-14
5
No que tange à matéria controvertida, a Autoridade Administrativa Fiscal, na
Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (p. 09), destacou que os comprovantes
apresentados em relação ao Acordo Homologado Judicialmente em agosto/2006 e aceitos
(comprovantes provisórios de depósitos em dinheiro/cheques em auto-atendimento), totalizaram a
quantia de R$ 10.810,00. Quanto ao Acordo para pagamento da importância de R$ 38.387,50,
com a finalidade de quitar retroativos de pensão alimentícia (de maio/2003 a junho/2006), cujo
pedido foi formalizado em junho/2008, por sentença datada de 20/08/2009 e fundamentada no
art. 267, inciso III, do CPC, o processo foi extinto sem julgamento do mérito (grifei e destaquei).
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que os documentos carreados aos autos comprovam que o
Recorrente pagou pensão alimentícia de forma legítima e sem fraude, tendo sujeitado à
apreciação judicial pedido de homologação de acordo relativo a parcelas pretéritas de pensão
alimentícia, cujo processo, por questões , meramente processuais, foi extinto antes de proferida
sentença homologatória da avença firmada entre as partes alimentante e alimentanda.
Aduz que a jurisprudência e a doutrina têm evoluído no sentido de admitir também
as hipóteses em que comprovadamente houve o pagamento de pensão alimentícia em favor do
alimentando, mesmo sem que tenha havido homologação judicial ou escritura pública.
Concluiu sustentando que, consoante remansosa jurisprudência, deve-se reformar o
v. acórdão ora hostilizado para que se admita a dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia, conquanto a previsão legal seja a de que podem ser deduzidos da base de cálculo os
valores pagos em cumprimento de acordo ou decisão judicial, porquanto, como já destacado
alhures, a interpretação deve ser homogênea e sistêmica, prestigiando aquele pai ou companheiro
que espontaneamente efetuou o seu pagamento, sem a necessidade de ser compelido a fazê-lo,
tudo devidamente comprovado pelos comprovantes bancários já acostados aos autos.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Ônus da Prova do Fisco e do Contribuinte. Meios de Comprovação. Livre
Convicção da Autoridade Julgadora.
9. É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito
embora admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor
de quem se estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de
provas em contrário, no sentido de ilidi-las.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722233/2011-14
6
10. Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes,
exarado no Acórdão do 1o CC no 01-0.071/1980, do qual se destaca o seguinte
trecho:
“O certo é que cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo
das regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções
legais relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a
presunção, sob pena de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco
tem a possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não me
parece ter o menor sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção
em seu favor não pode subsistir. Parece-me elementar que a prova para
infirmar a presunção há de ser produzida por quem tem interesse para tanto.
No caso, o contribuinte.”
11. A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade
de provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. À
Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao
litigante provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito.
12. Cumpre reproduzir aqui o disposto no art. 16, III e § 4o do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
............
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
.............
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
13. Não comprovadas as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia
ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade
que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância da legislação.
14. A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela
lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente
vinculada”. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade
fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722233/2011-14
7
lei vigente à época do fato, não tendo repercussão a atual situação econômico-
financeira do sujeito passivo.
Do Mérito
15. Analisando os documentos acostados ao processo, já acima relatados,
verificou-se o seguinte:
1) Que embora tenha havido a proposição do acordo judicial, conforme
documentos que se encontram às fls 16 a 22, e ainda a comprovação do depósito
de 4 (quatro) parcelas no valor de R$ 9.597,00 cada, o que totalizou R$ 38.388,00,
efetivamente não houve homologação judicial, conforme se depreende do que
consta nas fls 20 a 22, deixando assim, de ser cumprida a exigência prevista no
art. 78 do RIR/99 –Decreto no 3000/99, a seguir transcrito:
(...)
2) No que concerne à diferença entre o valor total glosado pela fiscalização de R$
39.852,50 e o valor comprovadamente depositado R$ 38.388,00 (4 x 9.597,00)
que resultou na quantia de R$ 1.464,50, também não há no processo
comprovação de pagamento desse valor.
3) Assim, deve ser mantida a glosa da dedução como Pensão Alimentícia no valor
de R$ 39.852,50.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que o Direito de Família estabelece, como
modalidade de obrigação alimentar, aquela proveniente da relação de parentesco, devida aos
parentes que não possuem condições de prover a sua própria subsistência (arts. 1.694, 1.695 e
1.701 do Código Civil).
Conforme os princípios informadores do Direito Tributário, em situações desse tipo,
uma solução plausível pode ser verificada pela interpretação sistemática das normas do Direito
Civil c/c os artigos 4o, II e 8o, ambos da Lei 9.250/1995, abaixo descritos:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722233/2011-14
8
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Dessa forma, da interpretação conjunta dos dispositivos transcritos com as normas
do Direito de Família, tem-se que são requisitos para a dedutibilidade da pensão alimentícia, que
os pagamentos: a) tenham a natureza de alimentos; b) sejam fixados em decorrência das normas
do Direito de Família; e c) decorram do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, inclusive os alimentos provisórios.
No presente caso, o próprio Recorrente reconhece que o processo judicial, que
tinha por objeto a homologação do acordo relativo às parcelas pretéritas de pensão alimentícia,
foi extinto antes de proferida sentença homologatória da avença firmada entre as partes
alimentante e alimentanda.
É dizer: as parcelas de pensão alimentícia glosadas pela Autoridade Administrativa
Fiscal não estavam amparadas, conforme pelo próprio Contribuinte, por decisão judicial
homologatória dos respectivos pagamentos.
Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 242
DF CARF MF
Original